Tribunal: TJES
Processo: 5023876-86.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023876-86.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JADER RANGEL DE FREITAS STRELOW
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5023876-86.2023.8.08.0035

RECORRENTE:

JADER RANGEL DE FREITAS STRELOW

RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
JADER RANGEL DE FREITAS STRELOW
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS proposta em face de
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
, que assim decidiu:
“Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos para : (1) CONDENAR a parte Ré a pagar à parte Autora a título de indenização por danos materiais, o valor de R$ 10.137,23 (dez mil, cento e trinta e sete reais e vinte e três centavos), na forma simples, acrescida a quantia com juros moratórios a partir da citação, na forma do art. 405 do CC/02 e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, na forma da súmula n.º 43 do STJ; (2) DECLARAR a rescisão de contrato de consorcio. Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os demais pedidos”
.

Em sede recursal (ID 13238122), o recorrente pretende seja declarada a nulidade do contrato com restituição de todos os valores pagos, bem como o acolhimento do pedido de danos morais.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 13238126).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

Da análise dos autos posso observar que não é o caso de se declarar a nulidade do contrato, considerando que na inicial o autor informa, claramente, que
“solicitou cancelamento do referido consórcio”
(ID 13238088 - Pág. 3). Não houve nenhum vício de consentimento comprovado nos autos, sequer alegado pelo próprio recorrente.

Mantenho, assim, a devolução do valor referente ao fundo de reserva (R$ 294,93), além do fundo comum (R$ 9.842,30), sem a possibilidade de devolução da taxa de administração (R$ 11.410,55), considerando que se destina a cobrir custos operacionais, como a organização de assembleias e a gestão dos recursos financeiros, do qual o recorrente fez parte.

A simples divergência
contratual não é apto a caracterizar situação vexatória, tratando-se de circunstância a qual qualquer indivíduo se encontra sujeito a enfrentar na vida em sociedade.

O dano moral, no bojo de princípios éticos e morais que norteiam a sociedade, atinge violações a direitos não patrimoniais, a exemplo da imagem, da honra, da privacidade, da autoestima, da integridade psíquica, do nome etc. No caso
sub judice
o dano moral não resta caracterizado, pois não há demonstração de que a dignidade do ora recorrente tenha sido atingida ou que tiveram prejuízos que ultrapassam a esfera do mero dissabor.

Vale ressaltar que a questão se resume ao prejuízo material, já devidamente reparado em sentença, sem que isso infiltrasse em qualquer questão relativa à honra do recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de julho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)